Tribunal: TJBA
Processo: 8176235-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8176235-85.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8176235-85.2025.8.05.0001 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): ALICE ALESSANDRA ATAIDE JÁCOME APELADO: DANIEL SOUTO DE JESUS ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO COMO “OLHEIRO”. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL SEGURA DE AJUSTE PRÉVIO OU UNIDADE DE DESÍGNIOS. INEXISTÊNCIA DE INTERAÇÃO VERBAL, VISUAL OU GESTUAL COM OS EXECUTORES DIRETOS. IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO INSUFICIENTES. CONFISSÃO EXTRAÍDA DE OUTRO INQUÉRITO NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu Daniel Souto de Jesus das imputações dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pelo emprego de arma branca e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e VII, e § 2º-A, I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990), sob o fundamento de ausência de comprovação de que o acusado concorreu para a infração penal e de inexistência de prova suficiente para condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório comprova, de forma segura, que o apelado atuou em unidade de desígnios com os executores diretos do roubo, como “olheiro” ou facilitador da empreitada criminosa, de modo a autorizar a reforma da sentença absolutória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo relatório de investigação policial e pelos depoimentos colhidos em Juízo, mas a controvérsia recursal concentra-se na autoria delitiva. 4. A condenação criminal exige prova segura, robusta e harmônica acerca da autoria, não bastando presunções, suspeitas ou ilações extraídas da dinâmica dos fatos. 5. Os depoimentos judiciais não demonstram que o réu tenha mantido contato verbal, visual ou gestual com os executores diretos da infração, nem que tenha repassado informações, sinalizado aos demais agentes ou praticado ato concreto de colaboração para o crime. 6. A circunstância de o acusado ter ingressado na farmácia antes dos demais envolvidos e deixado o local pouco antes da aproximação destes não comprova, isoladamente, ajuste prévio ou unidade de desígnios. 7. A impressão subjetiva de testemunha no sentido de que os indivíduos “pareciam estar juntos” não constitui prova objetiva suficiente para fundamentar decreto condenatório, sobretudo diante do reconhecimento de ausência de interação explícita entre eles. 8. As imagens de videomonitoramento confirmam a presença do acusado no estabelecimento momentos antes da ação criminosa, mas não revelam comunicação, sinalização ou comportamento inequívoco de adesão ao plano delitivo. 9. O exercício do direito constitucional ao silêncio pelo acusado não pode ser interpretado em seu desfavor nem utilizado como elemento de prejuízo à defesa. 10. A suposta confissão extraída de outro inquérito policial, invocada como prova emprestada, não basta para embasar condenação quando não confirmada em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 11. O art. 155 do Código de Processo Penal impede que a condenação se apoie exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, ainda que oriundos de procedimento diverso. 12. O ônus da prova incumbe à acusação, e a permanência de dúvida razoável acerca da autoria delitiva impõe a manutenção da absolvição, em observância à presunção de inocência e ao princípio do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação criminal exige prova judicial segura, robusta e harmônica da autoria delitiva, não sendo suficiente a mera suspeita fundada na presença do acusado no local dos fatos antes da execução do crime. 2. A alegação de atuação como “olheiro” ou facilitador do roubo demanda comprovação objetiva de ajuste prévio, unidade de desígnios ou ato concreto de colaboração para a empreitada criminosa. 3. A confissão extraída de outro inquérito policial não confirmada em Juízo não sustenta decreto condenatório quando desacompanhada de prova judicial segura. 4. A dúvida razoável sobre a autoria delitiva impõe a manutenção da sentença absolutória, em observância ao ônus probatório da acusação, à presunção de inocência e ao princípio do in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e VII, e § 2º-A, I; CPP, art. 155; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8176235-85.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente o Ministério Público e recorrido Daniel Souto de Jesus. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8176235-85.2025.8.05.0001)